Tribunal: TJDFT
Processo: 0750745-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750745-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS GOMES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O terceiro executado agrava contra a decisão da 2a Vara de Execução Fiscal (id 53882476), que rejeitou a exceção de pré-executividade para afastar a prescrição inicial e intercorrente, indeferiu o pedido de liberação da quantia penhorada nos autos, bem como a gratuidade de justiça, e determinou que, após a preclusão, aguarde-se o julgamento dos embargos à execução 0720996-55.2023.8.07.0016 opostos pelo executado. Suscita a prescrição, com amparo no CTN 174, I, em sua redação original, pois o crédito tributário foi constituído entre 06/2000 a 02/2002, sendo a execução ajuizada em 09/12/2004 e a citação em 06/2021, sustentando que morosidade de 19 anos na citação do executado não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, havendo necessariamente culpa concorrente, desídia e inércia do Fisco Distrital. Alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, via Sisbajud, por ter recaído em conta salário, na qual aufere sua remuneração de pensionista da SEE/DF, bem como a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, pois não detém recursos financeiros capazes de arcar com o custeio das despesas processuais sem o prejuízo do seu sustento pessoal e da sua família, considerando o recebimento do valor líquido, em fevereiro e março de 2023, de R$ 3.215,82 e R$ 2.531,04. Aponta perigo de dano na penhora de verba salarial, necessária a sua sobrevivência e de sua família. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça e para liberação do valor penhorado. Em nova manifestação (id 53923379) o agravante junta as declarações de IR, para fins de comprovar sua hipossuficiência. 2. O agravante efetuou o preparo do recurso (id 53882478), o que traduz preclusão lógica no que se refere à despesa para processamento do agravo de instrumento. Nem por isso fica prejudicada a análise do pedido quanto aos demais custos financeiros do processo, considerando que a gratuidade pode ser parcialmente deferida. No mais, não há periculum in mora, que não possa aguardar o julgamento do recurso, considerando que, não obstante a alegada penhora de verba salarial, essa ocorreu em janeiro/22 (id 161166023 – p. 8 – autos principais), não se vislumbrando a atualidade do caráter alimentar da referida verba. Além disso, inexiste ordem de novas constrições, mormente porque o Juízo a quo consignou o aguardo da preclusão da decisão recorrida. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR